Tribunal: STF
Processo: Pet 11369
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Suzano em face de decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual neguei seguimento à presente petição, em razão da utilização do direito de petição como “como sucedâneo de recurso ou de ação apta a impugnar decisões que entende serem violadoras de seu direito”. 



    Em suas razões recursais, o embargante aduz que a decisão padece de omissão e contradição



    “face à legislação vigente, às decisões paradigmas, à vasta jurisprudência desse Supremo Tribunal e à doutrina nacional.” 



    Sustenta que 



    “[o] Direito de Petição é um clamor extremo que visa preservar as garantias constitucionais e a inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário quando se trata de lesão ou ameaça a direito, nos exatos termos do art. 5º, XXXIV, ‘a’ e XXXV da Constituição Federal, sempre que todos os outros recursos se mostrarem infrutíferos.” . 



    Defende, assim, não ser



    “crível que, diante de todas estas evidências, ainda prevaleça a absurda condenação do Município de Suzano para responder subsidiariamente por decisões flagrantemente inconstitucionais, nulas de pleno direito, que desrespeitam aquelas vinculantes e oriundas dessa Corte, obrigando-o a arcar por todos os créditos trabalhistas decorrentes da relação empresa prestadora de serviços com terceiros, quando, por força de lei, essa responsabilidade é, única e exclusivamente, no que toca aos recolhimentos previdenciários (Lei Fed. nº 8.666/1993 – art. 71, § 2º, com redação dada pela Lei Fed. 9.032, de 28.04.1995).”.



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar as omissões e contradições apontadas a fim de 



    “preservar a sua competência e dos demais integrantes dessa Corte, bem como a garantia da autoridade de suas decisões, na forma preceituada pela Constituição Brasileira de 1988.”. 



    É o relatório. Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    Com efeito, a decisão ora embargada não incorreu em omissão, tendo-se decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Conforme consignado no decisum embargado, tendo em vista que o embargante pretende combater “afronta direta à Constituição Federal e a própria supremacia das decisões emanadas do Supremo Tribunal Federal – STF”, tem-se que, na verdade, o chamado “direito de petição” está sendo utilizado como sucedâneo de recurso ou de ação apta a impugnar decisões que entende serem violadoras de seu direito. 



    Nesse sentido, já decidiu o Plenário da Corte: 



    “o direito de petição previsto na alínea a do inc. XXXIV do art. 5º da Constituição da República não é suficiente para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão deduzida (...), devendo a autoridade jurisdicional competente examinar o atendimento às exigências, aos pressupostos e aos requisitos formais fixados pela legislação” (AImp nº 53-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18) 



    Assim, a pretexto de fazer valer o “Estado Democrático de Direito, da Justiça, da Segurança Jurídica e da Cidadania”, utiliza-se da presente petição para garantir o respeito à decisões com eficácia vinculante desta Suprema Corte, o que é próprio do instituto das reclamações constitucionais.



    Ademais, conforme constou da decisão embargada, já foi ajuizada reclamação questionando os mesmo atos praticados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, qual seja, a Rcl nº 59.339, que teve por mim seu seguimento negado, em decisão publicada em 2/5/23, estando pendente de apreciação o agravo regimental interposto pelo Município em 29/5/23.



    Acrescente-se que a contradição que autoriza opor o recurso aclaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão – o que não ocorreu no caso em tela, conforme se observa da motivação e da conclusão adotadas na decisão embargada. 



    Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. 



    Tem-se, desse modo, que não está presente nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    Saliente-se, por fim, que o caso trazido pelo embargante nestes declaratórios como precedente que autorizaria a análise e acolhimento desta petição (Pet nº 1.659/SP) não versa sobre os mesmos fatos e fundamentos nesta ação discutidos.



    A Pet nº 1.659/SP, em verdade, trata de “pedido de contracautela formulado pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes/SP, que, invocando a norma inscrita no art. 4º da Lei nº 8.437/92, pretende ver suspensa a eficácia da medida cautelar concedida pelo eminente Desembargador-Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. Portanto, analisou-se questão diversa da controvertida nestes autos. 



    Assim, a pretensão do embargante em obter do Supremo Tribunal Federal declaração de eventual nulidade das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, por que em descompasso com decisões de eficácia vinculante desta Suprema Corte, não autoriza o processamento e julgamento da presente ação e tampouco justifica a oposição de embargos declaratórios. Recorde-se que tal pedido deve ser feito diretamente pela via adequada, conforme taxativamente determina a Constituição Federal no art. 102 inciso I e suas alíneas. 



    Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente